Tribunal: TJSP
Processo: 1003431-32.2018.8.26.0604
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Insurgência contra decisão que não conheceu do recurso de apelação. Justiça gratuita indeferida no curso da demanda, pelo juízo a quo. Determinação de recolhimento das custas de ingresso. Ausência de recurso. Preclusão. Reiteração do pedido de gratuidade da justiça no apelo. Não obstante a regra contida no art. 99

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Insurgência contra decisão que não conheceu do recurso de apelação. Justiça gratuita indeferida no curso da demanda, pelo juízo a quo. Determinação de recolhimento das custas de ingresso. Ausência de recurso. Preclusão. Reiteração do pedido de gratuidade da justiça no apelo. Não obstante a regra contida no art. 99 do CPC, no caso dos autos, o não recolhimento das custas iniciais inviabiliza a análise do recurso ante a inutilidade da medida, uma vez que o benefício não retroage em relação às custas iniciais, como pretende o agravante. Não cabimento. Deserção mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1003431-32.2018.8.26.0604/50000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante GERSON
GOMES
DE
MENEZES,
é
agravado
AMIL
ASSISTENCIA
MEDICA
INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003431-32.2018.8.26.0604/50000 -Voto no 15989
2
Agravo Interno no 1003431-32.2018.8.26.0604/50000
Comarca: Sumaré (3a Vara Cível)
Agravante: Gerson Gomes de Menezes
Agravada: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Voto no 15.989
AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Insurgência contra decisão que não conheceu do recurso de
apelação. Justiça gratuita indeferida no curso da demanda, pelo
juízo a quo. Determinação de recolhimento das custas de ingresso.
Ausência de recurso. Preclusão. Reiteração do pedido de
gratuidade da justiça no apelo. Não obstante a regra contida no art.
99 do CPC, no caso dos autos, o não recolhimento das custas
iniciais inviabiliza a análise do recurso ante a inutilidade da
medida, uma vez que o benefício não retroage em relação às custas
iniciais, como pretende o agravante. Não cabimento. Deserção
mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão
monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto.
Insurge-se o agravante, sustentando que a decisão é citra
petita. Alega que o recurso deveria ter sido analisado posto que o benefício da
assistência judiciária gratuita foi postulado, nos termos do art. 99, § 7o do
CPC. Argumenta que a gratuidade pode ser requerida em recurso, havendo
elementos justificadores nos autos. No mais, seria necessária a fixação de
prazo para o recolhimento do preparo em caso de indeferimento, o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003431-32.2018.8.26.0604/50000 -Voto no 15989
3
ocorreu.
Não há contraminuta, pois a agravada sequer foi citada.
É o relatório.
É certo que o recurso não comporta conhecimento pelas
razões já aduzidas:
“O autor pediu a gratuidade da justiça e teve indeferida
a benesse (fls. 140).
A D. Magistrada determinou o recolhimento das custas
iniciais, o que não foi cumprido pelo autor o qual peticionou requerendo o
cancelamento da distribuição (fls. 142/143).
Adveio, assim, a sentença recorrida, que homologou
desistência da ação, julgando extinto o processo, com fundamento no artigo
485, inciso VIII, do CPC, e ordenou o recolhimento das custas judiciais, sob
pena de inscrição na dívida ativa.
No apelo, o autor pediu o deferimento da gratuidade da
justiça e a modificação da fundamentação da sentença, já que apresentou
petição requerendo o cancelamento da distribuição. Mas sua irresignação
não pode sequer ser conhecida.
Indeferida a gratuidade no curso da demanda, o autor
não recorreu da decisão (fls. 140). Tem-se, assim, que essa questão restou
preclusa, de modo que não podia o autor apelar da sentença sem recolher
custas iniciais e o preparo recursal, tampouco pedir novamente a gratuidade
sem novos elementos justificantes, como aqui se deu.
Tem-se, assim, que o recurso não é de ser conhecido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003431-32.2018.8.26.0604/50000 -Voto no 15989
4
ausência do preparo.”
Isso porque, não se olvida a aplicação do artigo 99, § 7o,
do CPC nas demandas em que o requerimento de gratuidade de justiça é
expresso no apelo, todavia, no caso específico dos autos, o autor, ora
agravante, sequer recolheu as custas de ingresso, após o indeferimento do seu
pedido pelo juízo a quo, do qual também não recorreu.
Ou seja, não recolheu as custas iniciais, teve o pedido de
assistência judiciária gratuita indeferido, não se insurgindo no momento
oportuno, e recorreu postulando novamente o mesmo benefício que, por sua
vez, não retroage em relação às custas iniciais.
Esse, também, o entendimento jurisprudencial:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PEDIDO
DE
GRATUIDADE JUDICIÁRIA QUE NÃO RETROAGE
PARA
ALCANÇAR
DETERMINAÇÃO
PARA
RECOLHIMENTO
DE
HONORÁRIOS
PERICIAIS.
RECURSO NÃO PROVIDO. (Agravo de Instrumento
2098230-19.2018.8.26.0000; Relator (a): Alexandre
Lazzarini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; j. 13/08/2018);
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o
entendimento de que o benefício da assistência judiciária
gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer
tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1003431-32.2018.8.26.0604/50000 -Voto no 15989
5
alcançar encargos processuais anteriores. Logo, não há
que se falar em restituição de valores pagos a título de
custas e despesas processuais face o posterior
deferimento da benesse. Precedentes (STJ, 4a T.,
AgIntAREsp 909951-SP, rel. Min. Marco Buzzi, j.
22.11.2016)”.
No caso em apreço, uma vez não recolhidas as custas de
ingresso, inviável a concessão de prazo para recolhimento de preparo,
inobstante a previsão legal nesse sentido, ante a inutilidade da medida, pois o
agravante não se insurgiu, no momento oportuno, da decisão da magistrada
que indeferiu o benefício da gratuidade e determinou o recolhimento das
custas iniciais.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR